Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0742802-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 206172888 e declaratórios rejeitados ao id. 210771644 dos autos originários n. 0700257-23.2021.8.07.0019), que afastou a alegação de nulidade de citação e rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o imóvel indicado, na qual a executada, aqui agravante, alegou tratar-se de bem de família. Fundamentou o juízo singular: Nulidade de citação 12. Alega a parte Executada que a sua citação é nula. 13. Sem razão. 14. Conforme destacado pela decisão de ID 165246990, a parte executada opôs embargos à execução (PJe 0702887-52.2021.8.07.0019), em 23.04.2021, demonstrando ciência inequívoca da ação de execução movida em seu desfavor, além disso, nos embargos à execução juntou procuração por meio da qual expressamente conferiu poderes a sua advogada para atuar na defesa destes autos. 15. Além do mais, a decisão de ID 165246990 já se encontra preclusa e não foi apresentado o recurso cabível. 16. Diante disso, não há se falar em nulidade de citação. Penhora do imóvel 17. Por meio da petição de ID 193890834 a parte Executada alega que o imóvel penhorado é bem de família, de modo que deve ser desconstituída a penhora. 18. No caso dos autos, conforme certidão de ônus de ID 166717872, vê-se que o imóvel de matrícula 198043 encontra-se registrado em nome da parte Executada. 19. Por sua vez, a impugnação à penhora de ID 193890834 se limita a apresentar documentação referente ao estado de saúde da Executada e não quanto à alegação de que o imóvel se trata, de fato, de bem de família. 20. Ademais, cumpre salientar que, no dia 26.05.2021, ao tentar-se a citação da parte Executada no imóvel objeto da penhora, a pessoa de Vinícius Rodrigues afirmou ao oficial de justiça que Lucinete Araújo da Silva havia se mudado do local, conforme certidão de ID 95243777, o que demonstra o claro comportamento contraditório por meio da impugnação à penhora. 21. Nessa perspectiva, a parte Executada não demonstrou minimamente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, tampouco que se trata de seu único bem imóvel. (Grifos no original) A agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que constitui bem de família, porquanto utilizado para a sua moradia permanente. Afirma que os documentos apresentados comprovam que o imóvel penhorado é o único registrado em seu nome, conforme pesquisa nos registros imobiliários, não podendo sofrer a constrição, sob pena de violação à proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Alude a documentos nos autos confirmando a vinculação do imóvel como sua residência habitual, comprovando, de forma inequívoca, “que o imóvel possui caráter residencial e serve como moradia permanente”. Aduz que “o fato de um terceiro ter afirmado que a agravante não reside mais no imóvel não é suficiente para descaracterizar o bem de família”. Ressalta que a mera ausência temporária do imóvel não lhe retira a condição de bem de família. Sustenta que foi indevido o indeferimento da gratuidade de justiça, pois a agravante comprovou a sua situação de vulnerabilidade econômica. Afirma que “a incapacidade de arcar com os custos do processo, aliada aos problemas de saúde, reforça a necessidade da concessão da gratuidade de justiça”, sob pena de obstar o acesso à Justiça. Requer recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Intimada, a agravante demonstrou a hipossuficiência (id. 66164623-66164627). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência juntada (id. 66164626) e o benefício previdenciário auferido, no valor de R$ 2.078,17 (id. 66164627), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Numa análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o juízo originário manteve a penhora sobre o imóvel localizado no Lote 13, Conjunto 04, Quadra 203, Recanto das Emas-DF (id. 166717872 na origem), porquanto a agravante se limitou a apresentar documento referente ao seu estado de saúde e não que o imóvel se trata de bem de família. A agravante assevera que o imóvel penhorado é bem de família porque possui caráter residencial e serve como moradia permanente. Todavia, conforme informado pelo Sr. VINICIUS RODRIGUES e certificado pelo Oficial de Justiça (id. 95243777 na origem), a agravante não reside no imóvel em questão. Aqui, impende ressaltar que a agravante não refuta as informações constantes da certidão de que não reside no imóvel supracitado. Nesse quadro, à míngua de comprovação dos requisitos da impenhorabilidade da Lei 8.009/90, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, orienta o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE DE VÁRIOS IMÓVEIS. 1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, se o recorrido requereu, na origem, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas a decisão agravada não tratou desse pedido, não pode pretender renovar o pleito exclusivamente em sede de contrarrazões, quando deveria ter interposto o recurso apropriado no prazo legal. 2. Em sede de cumprimento de sentença, restando evidenciado que o executado é proprietário registral de vários imóveis, além de ter declinado, na declaração de ajuste anual da Receita Federal, imóvel residencial diferente daquele defendido como bem de família, não merece reparos a decisão que, indeferindo a impugnação à penhora, rejeitou a alegação de bem de família, porquanto ausente a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade legal da Lei 8.009/90. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1383019, AGI 0728459-67.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJE: 16/11/2021. Sublinhado) Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator